Tribunal: TJMT
Processo: 1014115-52.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014115-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ZILDENE SANTOS PIRES - CPF: 001.368.481-76 (RECORRENTE), MARIZELIA RODRIGUES LARA - CPF: 049.343.381-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1014115-52.2025.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ZILDENE SANTOS PIRES
.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

A decisão monocrática ora agravada está fundamentada de forma clara e adequada, tendo analisado corretamente as questões trazidas no recurso inominado, não merecendo qualquer reparo.

3.

Como bem destacado na decisão agravada, a concessionária de energia elétrica comprovou nos autos o cumprimento do art. 129, § 3º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL (vigente à época) e do art. 591, § 3º, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL (atual), que estabelecem a necessidade de envio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

4.

No caso em análise, a concessionária apresentou prova do envio do TOI n. 90930407 à consumidora através de correspondência com Aviso de Recebimento (AR), cumprindo assim a exigência normativa. A comunicação foi regularmente expedida dentro do prazo previsto na regulamentação, permitindo à consumidora o exercício da ampla defesa e do contraditório no âmbito administrativo.

5.

Quanto à alegação de que as notificações foram enviadas para endereço diverso, observo que o endereço constante no cadastro da unidade consumidora é de responsabilidade do próprio consumidor, cabendo a este informar à concessionária sobre eventuais alterações. Não há nos autos comprovação de que a agravante tenha solicitado formalmente a alteração de seu endereço para correspondência junto à concessionária.

6.

No que se refere à alegação de que o imóvel estava desocupado e sem medidor, tal circunstância não afasta a responsabilidade da titular da unidade consumidora pelos débitos gerados, especialmente quando constatada irregularidade na ligação de energia. Os documentos juntados pela concessionária, incluindo registros fotográficos, demonstram a existência de desvio de energia no ramal de entrada, caracterizando irregularidade passível de recuperação de consumo.

7.

Ademais, o fato de o histórico de consumo indicar "desligado e sem faturamento" após a regularização não descaracteriza a irregularidade anteriormente constatada, podendo significar apenas que, após a correção da irregularidade, o fornecimento foi efetivamente desligado a pedido ou por inadimplência.

8.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE CONSTATADA EM MEDIDOR POR ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo reclamante contra decisão monocrática que negara provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, afastamento de cobranças por recuperação de consumo, indenização por dano moral e exclusão de multa por embargos de declaração protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de valores a título de recuperação de consumo decorrente de irregularidade em medidor de energia elétrica é legítima; (ii) estabelecer se a concessionária observou o devido procedimento administrativo previsto nas resoluções da ANEEL; (iii) determinar se é cabível indenização por dano moral e afastamento da multa por recurso protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária comprova, mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e laudo técnico emitido por órgão delegado do INMETRO, a existência de irregularidade externa no medidor da unidade consumidora, o que autoriza a cobrança de recuperação de consumo.

O procedimento administrativo observa as disposições da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, garantindo contraditório e ampla defesa, sendo o ato administrativo dotado de presunção de legalidade não afastada pelo consumidor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, comprovada a irregularidade na medição e observado o rito normativo, é legítima a cobrança, independentemente de prova da autoria da adulteração, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Não caracterizado ato ilícito por parte da concessionária, é indevida a indenização por danos morais.

O agravo interno revela-se manifestamente protelatório, impondo-se a manutenção da multa aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a cobrança de valores a título de recuperação de consumo quando constatada, por órgão delegado do INMETRO, irregularidade no medidor de energia elétrica, desde que observado o procedimento previsto nas resoluções da ANEEL.

A prova da autoria da adulteração é desnecessária para a validade da cobrança, bastando a comprovação da irregularidade e do consumo não registrado.

O exercício regular do direito pela concessionária afasta a configuração de dano moral.

É cabível a imposição de multa por recurso manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 241, 589, 591; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130, 133, 167; Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 105; CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 8010015-34.2015.8.11.0049, Turma Recursal Única, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 18/12/2018.

TJMT, N.U 1018736-28.2021.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 11/09/2022.

TJMT, N.U 1029333-10.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 05/05/2021.

TJMT, N.U 1002337-85.2016.8.11.0006, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12/02/2020.”
(N.U 1004838-35.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).

9.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

10.

Agravo interno não provido.

11.

Caso haja unanimidade no julgamento, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025